Tribunal: STF
Processo: Inq 4436
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Nestes autos, foi determinada a notificação dos acusados Aécio Neves da Cunha, Dimas Fabiano Toledo, Alexandre Accioly Rocha, Marcelo Bahia Odebrecht e Ênio Augusto Pereira Silva para oferecerem resposta escrita à denúncia. 
    Sobrevém a manifestação protocolada sob o n. 0064.243/2020, às fls. 1.778-1.779, por meio da qual o denunciado Marcelo Bahia Odebrecht relata haver pactuado com a PGR, em seu acordo de colaboração premiada, que “atingido ou superado a pena de 30 (trinta) anos, o MPF proporá a suspensão de ações penais em desfavor do COLABORADOR bem como, na forma do art. 40, §3°, da Lei nº. 12.850/13 a suspensão dos respectivos prazos prescricionais pelo lapso temporal de 10 (dez) anos”.
    Prossegue a narrar que esse limite máximo já foi alcançado, de modo que “o MM. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR já proferiu decisão determinando a suspensão das Ações Penais nº 5059586-50.2018.404.7000 (Doc. 05), 5021365- 32.2017.404.7000 (Doc. 06), 5033771-51.2018.404.7000 (Doc. 07) e 5051379-67.2015.4.04.7000 (Doc. 08) em relação ao Colaborador da Justiça MARCELO BAHIA ODEBRECHT”. De modo análogo, “a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região já determinou a suspensão, em relação ao Colaborador da Justiça MARCELO ODEBRECHT, de processo que se encontrava em sede de apelação”. 
    Como corolário, pleiteia “seja determinada a suspensão da ação penal de que se cuida em relação ao Colaborador da Justiça MARCELO BAHIA ODEBRECHT, pelo fato de ter superado o limite de 30 (trinta) anos de pena em condenações com trânsito em julgado em relação a si, nos termos da cláusula 5ª de seu acordo de colaboração premiada”. 
    Nesse mesmo ínterim, por meio do instrumento procuratório à fl. 1.774, o denunciado Ênio Augusto Pereira e Silva habilita defensores nos autos.
    Paralelamente, a Secretaria Judiciária certifica a não devolução da Carta de Ordem n. 161/2020, por meio da qual foi ordenada a notificação dos denunciados Dimas Fabiano Toledo; Alexandre Accioly Rocha; e Ênio Augusto Pereira e Silva, em missiva direcionada ao Juízo da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. 
    Nesse diapasão, determino: i) seja oportunizada a manifestação do Procurador-Geral da República acerca da petição defensiva, no prazo de 15 (quinze) dias; ii) sejam solicitadas informações acerca da distribuição e efetivo cumprimento da Carta de Ordem n. 161/2020, por malote digital ou e-mail, a serem prestadas em até 5 (cinco) dias; e iii) seja incluídos na autuação os nomes dos defensores constituídos à fl. 1.774, Fernando Maximiliano Neto, Maria Inês Sirimarco de Toledo Lourenço, Ricardo Gonçalves Moreira, Juliana De Almeida Carlos, Alexandra Leiras Gomes, Alessandra Afonso Gusmão, Monique Rodrigues de Ascencão Vieira, advogados inscritos na Seccional da OAB no Rio de Janeiro/RJ, respectivamente sob os números 45.441, 1.190-B, 109.513, 149.605, 218.207, 218.615, 213.645.
    Oficie-se. Anote-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente